Tribunal: TRF3
Processo: 5676538-72.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
178/208)

5676538-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Agravo interno manejado pela parte autora visando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

- Mantida a decisão agravada, que julgou improcedente o pedido inicial.

- Mantidos argumentos explicitados no aresto agravado, de que consoante o laudo médico judicial a parte autora é portadora de patologias de caráter degenerativo, ou seja, as moléstias apresentadas pela demandante vêm de longa data. Diante disso, verifica-se dos conjunto fático que o início da doença incapacitante se deu anteriormente à sua refiliação ao RGPS.

- Agravo interno da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5676538-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AP

Inteiro teor:
178/208)

5676538-72.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Agravo interno manejado pela parte autora visando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

- Mantida a decisão agravada, que julgou improcedente o pedido inicial.

- Mantidos argumentos explicitados no aresto agravado, de que consoante o laudo médico judicial a parte autora é portadora de patologias de caráter degenerativo, ou seja, as moléstias apresentadas pela demandante vêm de longa data. Diante disso, verifica-se dos conjunto fático que o início da doença incapacitante se deu anteriormente à sua refiliação ao RGPS.

- Agravo interno da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5676538-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA TOLOMEI CARETA

Advogados do(a) APELADO: CAROLINE DE SOUZA PAZIAN - SP381944-N, MARCIA GARDENAL DE SOUZA - SP382218-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5676538-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA TOLOMEI CARETA

Advogados do(a) APELADO: CAROLINE DE SOUZA PAZIAN - SP381944-N, MARCIA GARDENAL DE SOUZA - SP382218-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática terminativa que deu provimento ao apelo do INSS e julgou improcedente o pedido.

A parte autora, ora agravante, assevera a suficiência do conjunto probatório colacionado aos autos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Decorrido o prazo de resposta, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5676538-72.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA TOLOMEI CARETA

Advogados do(a) APELADO: CAROLINE DE SOUZA PAZIAN - SP381944-N, MARCIA GARDENAL DE SOUZA - SP382218-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

A demandante ajuizou a presente ação previdenciária visando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Conforme expressamente consignado no decisum vergastado, no tocante à qualidade de segurada e cumprimento da carência, foi carreado aos autos extrato do CNIS, no qual se verifica que a autora se filiou ao sistema previdenciário e vertera contribuições desde março de 2011 até fevereiro de 2013, quando contava com 79 anos. Reingressando em novembro de 2016, quando já contava com 84 anos, como facultativa.

Destarte, consoante o laudo médico judicial a parte autora é portadora de patologias de caráter degenerativo, ou seja, as moléstias apresentadas pela demandante vêm de longa data.

Nesse sentido, verifica-se dos conjunto fático que o início da doença incapacitante se deu anteriormente à sua refiliação ao RGPS.

Cumpre observar que o parágrafo único, do art. 59 e o § 2o, do art. 42, ambos da Lei 8.213/91, vedam a concessão de benefício por incapacidade quando esta é anterior à filiação do segurado nos quadros da Previdência, ressalvados os casos de progressão ou agravamento da moléstia, o que não ocorre na presente demanda.

Diante disso, não se há falar em concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença à parte autora.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Agravo interno manejado pela parte autora visando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

- Mantida a decisão agravada, que julgou improcedente o pedido inicial.

- Mantidos argumentos explicitados no aresto agravado, de que consoante o laudo médico judicial a parte autora é portadora de patologias de caráter degenerativo, ou seja, as moléstias apresentadas pela demandante vêm de longa data. Diante disso, verifica-se dos conjunto fático que o início da doença incapacitante se deu anteriormente à sua refiliação ao RGPS.

- Agravo interno da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.